Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700114-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALYSSON VIANA NASCIMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao ente distrital que (ID 222281960 – Pje 0815822-39.2024.8.07.0016): [...] autorize a cobertura dos procedimentos e materiais na forma do relatório médico de ID 221386670, no prazo de 03 dias corridos, sob pena de, não sendo cumprida a liminar, ficar facultada à autora a apresentação de ao menos dois orçamentos do valor do procedimento para que seja prestada a tutela específica, mediante a obtenção de recursos na conta do réu. [...] (grifei) Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 222281960 – autos originais): [...] Como se verifica de ID 221386671, a cirurgia no joelho direito - reconstrução de LCA foi parcialmente autorizada pelo plano de saúde requerido e houve negativa sem fundamentação de procedimentos e materiais específicos (ID 221386678, p. 12). De resto, como se sabe, em princípio, é prerrogativa do médico assistente determinar o necessário para o tratamento. Há, portanto, probabilidade do direito. Por outro lado, há perigo de dano dada a situação do autor que necessita da cirurgia tendo em vista lesões de ligamentos, meniscos etc. do joelho, o que lhe tem provocado dor, derrame articular e limitação de movimento, conforme relatório médico. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada para determinar ao requerido que autorize a cobertura do procedimentos e materiais na forma do relatório médico de ID 221386670, no prazo de 03 dias corridos, sob pena de, não sendo cumprida a liminar, ficar facultada à autora a apresentação de ao menos dois orçamentos do valor do procedimento para que seja prestada a tutela específica, mediante a obtenção de recursos na conta do réu. (grifei) No caso em comento, entendo que não estão demonstradas a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação para fins de suspensão da decisão; é que o agravante, ao menos em cognição sumária, apenas assevera que não é possível a concessão da tutela de urgência requerida, pois esgotaria o objeto da ação, entretanto, sem razão; conforme demonstrado pelo juízo de origem, tanto a probabilidade do direito (ID 221386671 e 221386678 – Pág. 12 – autos originais) quanto o risco de lesão grave ou de difícil reparação encontram-se demonstrados (ID 221386670 dos autos originais), notadamente em razão da longa espera (mais de 2 meses) para que seja autorizado o procedimento cirúrgico, sendo a negativa de realização apresentada pelo agravante sem qualquer justificativa. Ademais, conforme o relatório médico de ID 221386670, o agravado está com “[...] lesão do ligamento cruzado anterior, lesão do menisco medial E LATERAL, corpo livre intra-articular, lesão condral difusa e sinovite, provocando dor e derrame articular e limitação da amplitude de movimento(artrofibrose) no joelho DIREITO, acarretando incapacidade física e redução da qualidade de vida”. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), já que eventual reforma da decisão pode ser resolvida em perdas e danos (art. 302 do CPC). No mesmo sentido, há precedentes das Turmas Recursais (Acórdão no 1861827 e 1894316). Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos acima destacados. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator